Tribunal: TJSP
Processo: 1082437-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Autor idoso, morador do condomínio-réu há mais de 40 anos, comprovadamente com dificuldades de locomoção, enquadrando-se no conceito de pessoa com deficiência. Relação jurídica (de longo trato) formada entre autor e condomínio-réu que se desenvolveu com paulatina redução de direitos a ela inerentes ao longo

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Autor idoso, morador do condomínio-réu há mais de 40 anos, comprovadamente com dificuldades de locomoção, enquadrando-se no conceito de pessoa com deficiência. Relação jurídica (de longo trato) formada entre autor e condomínio-réu que se desenvolveu com paulatina redução de direitos a ela inerentes ao longo do tempo, especialmente conforme o avanço de idade do autor e em função da doença de que foi acometido. Necessidade de eliminação das diversas barreiras que possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdades de condições com as demais pessoas, dentre as quais estão as barreiras arquitetônicas. Obrigação do condomínio em realizar adaptação razoável, a ser aferida casuisticamente, que é prescrita pelo Decreto no 6.949/2009, norma jurídica com "status" constitucional. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Áreas comuns do condomínio que devem ser adaptadas às condições de acessibilidade expressamente apontadas no laudo pericial técnico de engenharia, desde que não acarretem ônus desproporcional ou indevido. Estipulação de prazo de quatro meses para sua realização, sob pena de multa oportunamente fixada na origem. Danos morais inocorrentes. Sucumbência recíproca. Recursos parcialmente providos.